Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por UNIMED SEGURO SAÚDE S/A, em face à sentença que confirmou a antecipação de tutela e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por PATRICIA RENAULT SILVA em face de UNIMED SEGURO SAÚDE S/A, UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP TRAB MEDICO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU, partes qualificadas nos autos. Afirma a parte autora que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP TRAB MEDICO LTDA desde 05/05/2020. Alega que está na trigésima terceira semana de gravidez de alto risco, porém teve atendimento em clínica e médico que comparecia simplesmente negado, assim como a realização de exames laboratoriais, sem que as rés informassem o motivo da recusa de cobertura. Tece arrazoado jurídico e requer em sede de tutela provisória que as rés autorizem a continuidade de seu tratamento no médico, clínica e laboratório que já realizava, incluindo seu parto ou que subsidiariamente seja determinada sua migração para plano de saúde da segunda ré. No mérito requer a confirmação da tutela provisória e indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00. Em decisão de ID 122066660 foi deferida a gratuidade de justiça e indeferida a tutela provisória. Em decisão de ID 125139459 foi deferida a tutela provisória incidental para que as rés custeiem o parto de emergência da autora. A ré UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP TRAB MEDICO LTDA ofereceu contestação (ID 126609502) na qual afirma que em nenhum momento negou atendimento à autora, sendo que quem realizou a negativa foi a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU, não havendo que se falar em responsabilidade solidária ou danos morais sofridos. A ré CENTRAL NACIONAL UNIMED ofereceu contestação (ID 127456312) na qual arguiu sua ilegitimidade passiva, pois não foi contratada pela autora para prestar serviço de plano de saúde. No mérito defende que não praticou qualquer ato ilícito, sendo que a rede credenciada disponibilizada pelo plano de saúde contratado pela autora é de responsabilidade da Unimed Vertente do Caparaó, não havendo que se falar em dano moral. A ré UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A ofereceu contestação (ID 127546602) na qual arguiu sua ilegitimidade passiva, pois não foi contratada pela autora para prestar serviço de plano de saúde. No mérito defende que não praticou qualquer ato ilícito, sendo que a rede credenciada disponibilizada pelo plano de saúde contratado pela autora é de responsabilidade da Unimed Vertente do Caparaó, não havendo que se falar em dano moral. Réplica em ID 130420896”. Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 41592766): “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com suporte no art. 487, I, do Novo Código de processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para confirmar os efeitos da tutela anteriormente deferida (ID 125139459) e condenar as requeridas, solidariamente, a autorizarem e custearem integralmente o tratamento médico indicado à autora, conforme descrito na inicial (exames no laboratório Sabin e acompanhamento médico quinzenal com o médico Dr. Temitope Olaitan Omotsho, incluindo o seu parto em hospital da rede referenciada), bem assim a compensarem a demandante pelos danos morais sofridos com o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a.m a partir da citação. Condeno as requeridas ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% do valor da condenação (art. 85, §2o do CPC)”. Irresignada, UNIMED SEGURO SAÚDE S/A interpôs apelação (ID 41592771). Na oportunidade, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, argumentou que se encontram presentes a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano. Alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não gerencia o plano de saúde, não reúne condições de responder à negativa de atendimento, como os dados e histórico médico da beneficiária, assim como não é capaz de cumprir a obrigação descrita em sentença. Discorreu, ainda, sobre os prejuízos financeiros que sofreria com eventual cumprimento provisório de sentença. Preparo regular (ID 41592772). Não houve contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos apenas no que toca eventual exigência do pagamento da reparação dos danos morais. A jurisprudência é firme em reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária das apelantes, com base na teoria da aparência, uma vez que o Sistema Unimed atua em todo o território nacional por meio de cooperativas e como se fossem um conglomerado único (Precedentes: Acórdão 1376863, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, DJE: 15/10/2021; e Acórdão 1373317, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 4/10/2021 e STJ/AgInt no AREsp n. 1.545.603/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 20/3/2020). Quanto à discussão do dano moral, merece ponderação a pretensão da recorrente, se poderia ser penalizada com tal condenação, se não mantém relação jurídica com a parte autora, não recebeu o pedido de cobertura de atendimento e/ou tratamento, consequentemente negou a respectiva autorização. Ante o exposto, DEFIRO o pedido o efeito suspensivo ao recurso apenas para sobrestar eventual cobrança da reparação pelo dano imaterial. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212